Tribunal: STF
Processo: Rcl 61435
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo Estado do Rio de Janeiro, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça estadual, nos autos do Processo nº 0030768-35.2022.8.19.0000.



    Na petição inicial, a parte reclamante alega, em síntese, a transgressão ao teor da Súmula Vinculante 37/STF, bem assim o desrespeito aos entendimentos firmados nos Temas 315, 360 e 915, da repercussão geral.



    Extrai-se da inicial o seguinte contexto fático:



    “Os interessados ajuizaram a ação ordinária de nº 0068530-34.2012.8.19.0001, cujos objetos mediatos consistiam na majoração imediata de vencimentos de servidores do Tribunal de Justiça com o pagamento de diferenças remuneratórias, vencidas e vincendas, na ordem de 24%, decorrentes de ato administrativo que estendeu os efeitos das conclusões de liquidação do julgado da ação ordinária de nº 002420-36.1988.8.19.0000.



    A referida demanda, conforme documentos os anexados, transitou em julgado em 11 de fevereiro de 2016, isto é, posteriormente à edição do verbete sumular nº 339 (datado de 1963), do tema 315, da repercussão geral, e do enunciado de nº 037, da súmula vinculante (ambos do ano de 2014).



    Iniciada a execução, o Estado apresentou impugnação, na qual alegou excesso, assim como que o título executivo seria inexigível na forma preconizada pelos artigos 741, II, e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973, e 1.057, da lei de ritos em vigor, haja vista que o tema 915, da repercussão geral, teria caráter declaratório, isto é, que geraria efeitos ex tunc, abrangendo as demandas transitadas em julgado mesmo anteriormente da formação da coisa julgada no agravo em recurso extraordinário de nº 909.437, ocorrida em dezembro de 2016.



    O Juízo de 1ª instância rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença. 



    O ente público, então, interpôs agravo de instrumento, o qual foi autuado sob o nº 0030768-35.2022.8.19.0000. 



    O referido recurso foi desprovido pela Meritíssima 14ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça fluminense.” (eDOC. 1, ID: 9e087e7d, pp. 3-4)



    Sustenta que no ARE 909.437/RJ, Tema 915 da repercussão geral, esta Suprema Corte teria apenas reafirmado a jurisprudência já consolidada no RE 592.317/RJ, Tema 315 da repercussão geral, na Súmula 339/STF e na Súmula Vinculante 37/STF.



    Assim, destaca que a decisão de mérito exarada no processo de conhecimento teria transitado em julgado após a edição da Súmula Vinculante 37/STF e do Tema 315 da repercussão geral, o que demonstra inexigibilidade do título com base no RE 611.503/SP, Tema 360 da repercussão geral.



    Requer, em tutela provisória de urgência, a suspensão de quaisquer atos tendentes ao pagamento de precatórios e/ou requisições de pequeno valor no âmbito da ação ordinária de nº 0068530-34.2012.8.19.0001. No mérito, postula a procedência do pedido, para cassar o acórdão proferido no Processo nº 0030768-35.2022.8.19.0000.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, alega-se, em síntese, que a autoridade reclamada, ao não reconhecer a inexigibilidade do título, na medida em que, supostamente, formado em momento posterior ao julgamento do RE 592.317/RJ, Tema 315 da repercussão geral, e da edição da Súmula Vinculante 37/STF, que reconheceram a impossibilidade de o Poder Judiciário, com base no princípio da isonomia, aumentar vencimentos de servidores públicos, teria violado a orientação firmada pelo STF no RE 611.503/SP, Tema 360 da repercussão geral.



    Na origem, iniciada a execução, o Estado do Rio de Janeiro, parte ora reclamante, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença sob o fundamento de que o título seria inexigível. O Juízo de primeira instância indeferiu o pedido. 



    Interposto agravo de instrumento, o TJRJ manteve a decisão de primeiro grau ao argumento de que, no caso em análise, o ato decisório formado na fase de conhecimento teria transitado em julgado após o precedente qualificado deste Supremo Tribunal Federal (Tema 915). Eis a ementa desse julgado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA 915 DO STF. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EXEQUENDA ANTERIOR AO JULGAMENTO PELA SUPREMA CORTE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO QUE SE AFASTA. DECISÃO MANTIDA. 1. Insurge-se o agravante contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença proposta pelo ora agravante, alegando violação ao Tema 915 do Supremo Tribunal Federal e, em consequência, a inexigibilidade do título executivo. 2. Os agravados, nos autos principais, buscam a satisfação de crédito, fundado em título executivo judicial, com trânsito em julgado em fevereiro de 2016, ou seja, o trânsito em julgado da sentença exequenda se deu antes da entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, que ocorreu em 18.03.2016. 3. Assim, consoante previsto no art. 1.057 do Código de Processo Civil, aplicável ao caso concreto o disposto no artigo 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973. 4. Não obstante, para utilização do dispositivo acima citado, deve-se observar os parâmetros delineados pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 2.418, segundo o qual necessário que “o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”. 5. In casu, a publicação do Tema 915 se deu em outubro de 2016, ou seja, após o trânsito em julgado da sentença exequenda, ocorrido em fevereiro de 2016, como dito acima. 6. Dessa forma, mantém-se a decisão agravada, que afastou a alegada inexigibilidade do título executivo. Precedentes do TJRJ. 7. Recurso não provido.” (eDOC.2 ,ID: 0fb8aa96, pp. 44-45)



    Daí a presente reclamação, na qual se sustenta, em síntese, violação ao Tema 360 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 611.503/SP, tendo em vista que a autoridade reclamada não aplicou o entendimento firmado pelo STF, em data anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, no Tema 315 da repercussão geral e reafirmado na Súmula Vinculante 37/STF.



    O acórdão proferido no Tema 360 restou ementado nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. 4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento”. (RE 611.503/SP, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 19.3.2019)



    Ao apreciar o referido tema da sistemática da repercussão geral, este STF reconheceu a constitucionalidade de dispositivos do Código de Processo Civil de 1973 e de 2015 que tratavam e tratam da chamada “coisa julgada inconstitucional”. 



    Na ocasião, reconheceu-se a eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    Nesses termos, para que se reconheça a inexigibilidade do título, é necessário que, além do fundamento inconstitucional da sentença exequenda, haja o preenchimento do requisito temporal: o reconhecimento da inconstitucionalidade ou constitucionalidade sobre a matéria pelo STF deve ter ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado da sentença.



    No caso dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro entendeu que o trânsito em julgado da decisão de mérito proferida na fase de conhecimento do processo teria ocorrido em data anterior ao julgamento do ARE 909.437/RJ, Tema 915 da repercussão geral.



    Todavia, como passo a demonstrar, o Tema 915 da repercussão geral não deve ser utilizado para efeito de análise da inexigibilidade do título, pois consubstancia mera reafirmação da jurisprudência já consolidada.



    A Súmula Vinculante 37, possui a seguinte redação:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    Sobre o tema, saliento que, desde a Primeira Constituição Republicana de 1891, já existia determinação de que a competência para reajustar os vencimentos dos servidores públicos é do Poder Legislativo, mediante edição de lei.



    O Plenário do STF, em virtude da remansosa jurisprudência sobre o tema, aprovou, em 13.12.1963, a edição da Súmula 339/STF, a qual, em 28.8.2014, ganhou maior relevância com o julgamento do mérito do RE 592.317/RJ, de minha relatoria, Tema 315 da repercussão geral, ocasião na qual, reconhecendo a repercussão da matéria, o Plenário reafirmou o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário conceder aumento a servidor público com base no princípio da isonomia, sob pena de usurpação das atribuições do Legislativo. Confira-se a ementa desse julgado:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido.”



    Corroborando a inquietação desta Corte com a matéria, em 16.10.2014, o Tribunal Pleno acolheu a Proposta de Súmula Vinculante 88, de minha autoria, convertendo a Súmula 339/STF na Súmula Vinculante 37/STF.



    Na oportunidade, o então Presidente da Corte, Ministro Ricardo Lewandowski, bem resumiu a problemática ao assentar que a vedação ao reajuste de vencimentos de servidores públicos, a título de isonomia salarial, por meio de decisões judiciais é entendimento há muito consolidado por este Plenário em verbete não vinculante, que vem sendo aplicado, segundo informa a Secretaria de Documentação, em inúmeros julgados do Pleno e das Turmas desta Casa.



    Ainda, saliento que não caberia vislumbrar, na expressão servidor público utilizada pela Súmula Vinculante 37/STF, qualquer separação a partir do regime jurídico, estatutário ou celetista, mas a referência ao gênero das pessoas físicas que prestam serviços permanentes ao Estado.



    Nesse corolário, destaco que o Plenário desta Corte, no julgamento do ARE 909.437/RJ, Tema 915 da repercussão geral, reafirmou o entendimento e fixou a tese de que [n]ão é devida a extensão, por via judicial, do reajuste concedido pela Lei nº 1.206/1987 aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, dispensando-se a devolução das verbas recebidas até 01º.09.2016 (data da conclusão deste julgamento). Confira-se ementa desse julgado:



     “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE DE 24% PARA OS SERVIDORES DO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LEI Nº 1.206/1987. ISONOMIA. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Súmula 339/STF e Súmula Vinculante 37. 2. Reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional, com reafirmação da jurisprudência da Corte, para assentar a seguinte tese: ‘Não é devida a extensão, por via judicial, do reajuste concedido pela Lei nº 1.206/1987 aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, dispensando-se a devolução das verbas recebidas até 01º.09.2016 (data da conclusão deste julgamento)’. 3. Recurso conhecido e provido.” (ARE 909.437/RJ, Rel. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 11.10.2016) 



    E esse é justamente o caso discutido nos presentes autos.



    A autoridade reclamada, ao manter a decisão do Juízo de primeiro grau, fundamenta-se no fato de que a publicação do Tema 915 se deu em outubro de 2016, ou seja, após o trânsito em julgado da sentença exequenda, ocorrido em fevereiro de 2016 (eDOC. 2, ID: 0fb8aa96, p. 47).



    Entretanto, saliento que o raciocínio delineado no ARE 909.437/RJ, Tema 915 da repercussão geral, é mera decorrência da Súmula Vinculante 37/STF, de forma que o referido tema tratou apenas de reafirmar entendimento há muito consolidado por esta Corte Suprema. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM FACE DA NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO PELOS BENEFICIÁRIOS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EXTENSÃO DE REAJUSTE SALARIAL AOS SERVIDORES DO JUDICIÁRIO SOB O FUNDAMENTO DE ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37 E TEMA 915 DA REPERCUSSÃO GERAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTA CORTE. 1. Agravo interno contra decisão que julgou procedente a reclamação, assentando a impossibilidade de o Poder Judiciário estender reajuste a servidores do Judiciário com base em isonomia. 2. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. As razões que poderiam ter sido deduzidas em contestação foram devidamente apresentadas e apreciadas neste recurso de agravo, de modo que não há prejuízo à parte agravante. Precedente. 3. A impossibilidade da extensão do reajuste aos servidores do Poder Judiciário do Rio de Janeiro não foi reconhecida no julgamento do ARE 909.437-RG, em 1º.9.2016, quando apenas foi reafirmada a jurisprudência já consolidada, em 1963, pela Súmula 339 e reiterada, em 2014, pela Súmula Vinculante 37 pelo Supremo Tribunal Federal. Vale frisar que o julgamento do Tema 915 constituiu reafirmação de jurisprudência há muito sedimentada no âmbito deste Tribunal. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 58.812-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.10.2023)



     



    Dessa forma, percebe-se que o ato reclamado, ao deixar de reconhecer a inexigibilidade do título judicial, mantendo, em consequência, os efeitos de decisão que concedeu reajuste previsto na Lei 1.206/1987 aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, com fulcro no princípio da isonomia, viola o disposto na Súmula Vinculante 37/STF, como também o entendimento consubstanciado no julgamento do ARE 909.437/RJ (Tema 915), bem assim a jurisprudência sedimentada no RE 611.503/SP (Tema 360).



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na presente reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, levando-se em consideração o decidido por esta Suprema Corte no RE 592.317/RJ (Tema 315), no RE 611.503/SP (Tema 360), no ARE 909.437/RJ (Tema 915), bem assim que observe o teor da Súmula Vinculante 37/STF. Prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente